Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728872-41.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON ALVES DO REGO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEYTON ALVES DO REGO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS: “Trata-se de ação ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da presente demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo e, em consequência, declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Redistribuam-se os autos.” O Agravante sustenta (i) que a jurisprudência admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência; (ii) que durante o vínculo empregatício com a empresa Zhong Chunli Comércio de Alimentação sofreu grave acidente de trabalho em 06/04/2022; (iii) que em decorrência das lesões foi afastado do trabalho e recebeu auxílio-doença acidentário de 22/04/2022 a 19/08/2022; (iv) que, apesar das sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laboral, o INSS não converteu o benefício em auxílio-acidente; e (v) que demanda que tem por objeto a concessão de auxílio-acidente em razão de acidente de trabalho é da competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 15 do STJ e da Súmula 501 do STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a competência da Justiça Estadual. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Compete à Vara de Ações Previdenciárias da Justiça do Distrito Federal processar e julgar ação acidentária ajuizada por segurado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a teor do que prescreve o artigo 7o da Resolução TJDFT 4/2008: “Art. 7o A Vara de Acidentes do Trabalho passará a ser denominada Vara de Ações Previdenciárias e terá competência exclusiva para o processamento e julgamento das ações acidentárias em que figurem como partes os segurados e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), excluídas as causas de competência da Justiça do Trabalho.” Trata-se de preceito normativo que está em consonância com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” Em se tratando, pois, de ação estritamente acidentária, assim qualificada aquela proposta por segurado contra o INSS para a obtenção de benefício previdenciário resultante de acidente do trabalho, como na espécie, não há dúvida quanto à competência da Justiça Comum Estadual. Conforme explanam Eduardo Rocha Dias e José Leandro Monteiro de Macedo: “Na verdade, as causas de acidentes do trabalho, cuja competência é da Justiça Estadual, são causas envolvendo o ente autárquico previdenciário federal e os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, cujo objeto sejam as prestações previdenciárias originadas de um acidente do trabalho (auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária, pensão por morte acidentária e auxílio-acidente decorrente de acidente do trabalho). (Curso de Direito Previdenciário, Método, 2008, p. 386)” Rezam, a propósito, a Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 15 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 501/STF: Compete à justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a união, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.” (...) “Súmula 15/STJ: Compete a justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.” É o que se extrai, igualmente, do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral: “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho. (RE 638.483 RG, Pleno, rel. Min. Presidente, DJe 30/08/2011)” Nessa diretriz é o magistério jurisprudencial desta Corte de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIOS. INDEVIDOS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente. 2.1. Ausente à comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença apresentada, conforme conclusão pericial, não é possível a concessão do benefício acidentário. 3. No caso em análise, do arcabouço probatório, verifica-se que o vínculo do autor era como contribuinte individual, afastando o direito subjetivo seja para concessão do auxílio-doença acidentário, seja para concessão da indenização do auxílio-acidente, nos termos dos artigos 18, §1o e 19 da Lei no 8.213/91. 4. Considerando que a causa de pedir do presente feito é o suposto acidente de trabalho, competente para o julgamento a Justiça Comum. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (APC 07057104520208070015, 1a T., Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 13/10/2021)” Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator